Tribunal: STF
Processo: HC 93972
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES E
   REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
   ORDEM PÚBLICA.
1.      É obrigatória a análise dos interesses
   sociais e individuais na formulação do juízo positivo (ou
   negativo) acerca da medida cautelar requerida por alguma das
   partes, ou mesmo decretada ex ofiicio.
2.      Diante da presença de
   elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como
   a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse
   público no possível êxito do processo, o receio fundado de
   repetição de fatos graves, há de se recomendar o decreto da
   prisão preventiva e sua manutenção.
3.      À ordem pública
   relacionam-se normalmente todas as finalidades da prisão
   processual que constituem formas de privação da liberdade
   adotadas como medidas de defesa social.
4.      Não houve vulneração
   do princípio da não culpabilidade (art. 5º, LVII, da Constituição
   da República).
5.      A ordem pública se revela atingida quando a
   conduta do acusado acarreta elevado impacto negativo na sociedade,
   ofendendo significativamente os valores sociais e culturais
   existentes, representando "vilania de comportamento".
6.      É
   indispensável a fundamentação das decisões judiciais, sob pena de
   nulidade e, em se cuidando de decreto de prisão preventiva,
   revela-se essencial a indicação dos motivos que evidenciam a
   necessidade da prisão.
7.      As circunstâncias dos pacientes serem
   primários, sem antecedentes criminais, terem residência conhecida,
   além de outras qualidades pessoais, não se revelam obstáculos à
   decretação de suas prisões preventivas, desde que presentes ou
   pressupostos e conclusões, expressas no art. 312 do CPP (HC nº.
   90.085, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ
   30-11-2007).
8.      Ordem de habeas corpus denegada.